Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-63.2019.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-63.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES MARIA KATH - CPF: 776.799.031-15 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATANTE FALECIDO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – ESPÓLIO QUE DEVE SER REPRESENTADO POR TODOS OS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000190-63.2019.8.11.0012

EMBARGANTE:

LOURDES MARIA KATH

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

LOURDES MARIA KATH
contra acórdão desta Câmara (Id. 166868659), que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que jugou extinta a ação sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora.

Inconformada, a embargante defende vício no acórdão sob o argumento de que é clara a legitimidade da recorrente, uma vez que, à época dos fatos, usufruía do serviço de fornecimento de energia elétrica e, falecido o seu marido, em nome de quem se encontra a cobrança objeto da ação, pagava as faturas concernentes.

Confirma que a autora era a efetiva consumidora à época dos fatos, mas nunca requereu junto à recorrida a mudança de titularidade do contrato, por isso, assevera que o acórdão não observou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado, para que que seja reconhecida a sua legitimidade ativa (Id. 169364172).

A embargada ofertou a manifestação nos autos no Id. 170420690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LOURDES MARIA KATH,
visando sanar suposto vício no v. acórdão de Id. 166868659, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – CONTRATANTE FALECIDO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – ESPÓLIO QUE DEVE SER REPRESENTADO POR TODOS OS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante (art. 12, V, do CPC/73 e art. 75, VI, do CPC/2015) ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros, logo, a viúva isoladamente não possui legitimidade para propor a presente ação para discutir uma fatura de energia em nome do cônjuge falecido, e por consequência, merece ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora”.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão sob o argumento de que é clara a legitimidade da recorrente, uma vez que, à época dos fatos, usufruía do serviço de fornecimento de energia elétrica e, falecido o seu marido, em nome de quem se encontra a cobrança objeto da ação, pagava as faturas concernentes.

Confirma que a autora era a efetiva consumidora à época dos fatos, mas nunca requereu junto à recorrida a mudança de titularidade do contrato, por isso, assevera que o acórdão não observou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pelo qual, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado, para que que seja reconhecida a sua legitimidade ativa.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo do recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023